Tribunal: TJDFT
Processo: 0731709-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0731709-08.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: YPIRANGA ONE - QUADRA 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA APELADO: POTTENCIAL SEGURADORA S.A., CAIXA SEGURADORA S/A D E S P A C H O Intime-se o apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher o preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 27 de junho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator